Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Processo : 0700919-15.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em cumprimento de sentença de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos, que homologou o laudo pericial e determinou a expedição de alvará de honorários do perito. Processo suspenso desde 31/01/2019, em virtude de determinação do relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP. Em razão da aposentadoria do relator anterior, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 08/01/2024. Consoante verificado nos autos originários (n. 0041868-95.2014.8.07.0001), sobreveio sentença em 11/09/2020 (id. 72051495), julgando extinta a execução pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Inclusive, os autos estão arquivados definitivamente desde junho de 2022. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator